Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-33.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. CONTRATO DE TV A CABO, TELEFONIA E INTERNET. DESCARGA ELÉTRICA SOBRE APARELHOS ELETRÔNICOS. EQUIPAMENTO FORNECIDO PELA EMPRESA. NAXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DO CONSUMIDOR. NÃO SE DESINCUMBIU. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica existente entre as partes tem natureza jurídica de relação de consumo, uma vez que se trata de prestação de serviços bancários, enquadrando-se as partes nos conceitos delineados nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, de fornecedor de serviço e de consumidor final.
2. Embora seja direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, é necessário haver a hipossuficiência técnica do consumidor em obter o acesso à prova e a verossimilhança das alegações segundo as regras ordinárias da experiência (art. 6o, inciso VIII, CDC). 2.1. Na demanda em análise, estando na residência do autor os aparelhos eletrônicos queimados e os equipamentos fornecidos pela ré para prestação dos serviços de tv a cabo, internet e telefonia fixa, e sabendo-se que foram contratados diversos profissionais para avaliar as avarias a seus bens, deve ser afastada a hipossuficiência técnica e mantida a regra processual de distribuição do ônus da prova, nos moldes do art. 373, inc. I, do CPC.
3. Da análise dos elementos fáticos, não é evidente que a descarga elétrica que gerou a queima dos aparelhos de TV e de Blue-ray foi ocasionada pelo equipamento fornecido pela Ré, devendo ser produzida a prova da causalidade necessária ao dano ocorrido, ou seja, a queima da placa dos equipamentos eletrônicos na residência do consumidor. 3.1. Os orçamentos colacionados à inicial são insuficientes para demonstrar o nexo causal no evento danoso, porque não trazem qualquer fundamentação para as conclusões adotadas. 3.2. É certo que a causalidade entre a queima dos aparelhos eletrônicos e o equipamento fornecido pela ré deve ser esclarecida por especialista em elétrica ou eletrônica porquanto demanda especial conhecimento científico ou técnico. Assim, é evidente caber ao autor trazer aos autos laudo elaborado por técnico ou especialista, ou mesmo, ter requerido a produção de prova pericial nos autos, ainda na fase de conhecimento, o que não aconteceu.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.